Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716006-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora